Tribunal: TJES
Processo: 0051436-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051436-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. FATO SUPERVENIENTE. DISTRATO ENTRE EMPRESAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração
opostos por
Santos Neves Planejamento e Incorporações EIRELI
contra acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento à apelação
da embargante para
majorar o percentual de retenção para 20% sobre o valor efetivamente pago
e fixar que
os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado
. A embargante sustenta
omissão
quanto à alegada
perda superveniente do objeto
e à
ilegitimidade passiva
, afirmando que a formalização de
termo de distrato
e a
assunção das obras por terceira empresa
(
Javé Construções e Incorporações Ltda.
, em 26-04-2021) teriam extinguido seu vínculo obrigacional e sua responsabilidade pela devolução de valores, requerendo acolhimento com
efeitos infringentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
2 questões
em discussão:
(
I
)
definir se o acórdão embargado incorre em
omissão
ao não reconhecer a alegada
perda superveniente do objeto
e a
ilegitimidade passiva
da embargante em razão de
distrato
e
assunção do empreendimento por terceira empresa
;
(
II
)
estabelecer se os
embargos de declaração
podem ser utilizados para
rediscutir o mérito
do julgado, à luz dos limites do
art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado
não apresenta omissão, contradição ou obscuridade
, pois
enfrenta de modo exaustivo
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O colegiado
analisa expressamente o fato superveniente
invocado (distrato e assunção do empreendimento por terceira empresa) e
afasta
a tese de
perda do objeto
e
ilegitimidade passiva
, ao consignar que a
relação jurídica originária
foi estabelecida
exclusivamente
entre os autores/apelados e a embargante.

Os valores cuja restituição parcial foi determinada judicialmente
foram pagos diretamente à embargante
ou à obra
sob sua administração
no período em que esta conduzia o empreendimento, o que
preserva sua legitimidade
para responder pela restituição.

A alteração posterior na gestão da obra, formalizada por
instrumento particular
do qual os autores/apelados
não participaram
,
não produz efeito
para desconstituir o direito destes de exigir o cumprimento da obrigação perante a parte originalmente condenada, aplicando-se a
relatividade dos contratos
.

A eventual disposição da sucessora (
Javé Construções
) em reembolsar os autores pelo
valor histórico
das parcelas
não se confunde
com o
adimplemento
da obrigação reconhecida no julgado, que envolve a devolução do percentual fixado no processo (80% dos valores pagos, considerada a retenção estabelecida no acórdão), com os consectários definidos.

A pretensão deduzida nos embargos busca, em essência,
reexame do mérito
, finalidade
incompatível
com a via integrativa dos embargos de declaração, restrita ao saneamento dos vícios do
art. 1.022 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O distrato e a assunção do empreendimento por terceira empresa, formalizados por instrumento particular sem participação dos adquirentes, não afastam a legitimidade da parte que integrou a relação jurídica originária para responder pela restituição dos valores pagos sob sua gestão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão aprecia o fato superveniente e decide a controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, 493 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0051436-73.2013.8.08.0024.

EMBARGANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI.

EMBARGADOS: LEANDRO DOS SANTOS GOMES, SCHIRLEY DOS SANTOS GONÇALVES GOMES E HARCILEY DOS SANTOS GOMES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o
venerando
acórdão
recorrido
enfrentou de maneira exaustiva e pormenorizada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer lacuna argumentativa ou vício lógico que autorize a integração do julgado por esta via excepcional.

Pretende a embargante, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida, sob o pretexto de omissão quanto aos efeitos jurídicos do distrato firmado com a empresa Javé Construções e Incorporações Ltda. em 26 de abril de 2021. Todavia, observa-se que o provimento colegiado dedicou tópico específico à análise do referido “fato superveniente”, refutando a tese de perda do objeto ou ilegitimidade passiva ao consignar que a relação jurídica originária foi estabelecida exclusivamente entre os apelados e a apelante/embargante.

É imperativo destacar que os pagamentos cuja restituição parcial foi determinada judicialmente foram direcionados diretamente à embargante ou à obra sob sua administração no período em que esta detinha a condução do empreendimento. Por conseguinte, a posterior alteração na gestão da obra, formalizada por instrumento particular do qual os autores/apelados não participaram, não possui o condão de desconstituir o direito destes de buscarem o cumprimento da obrigação em face da parte originalmente condenada. A decisão recorrida foi clara ao aplicar o princípio da relatividade dos contratos, asseverando que o distrato operou efeitos apenas entre os seus signatários, permanecendo a embargante legitimada para responder pela restituição dos valores que efetivamente ingressaram em sua esfera de disponibilidade ou gestão.

Ademais, o venerando acórdão explicitou que a alegada disposição da sucessora (Javé Construções) em reembolsar os apelados pelo valor histórico das parcelas não se confunde com o pleno adimplemento da obrigação fixada em juízo, que inclui a devolução de 80% (conforme reformado) dos valores pagos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária. Assim, não há falar em omissão ou decisão genérica quando o julgado afasta a tese recursal com base na proteção do direito do consumidor e na ineficácia de ajustes particulares perante terceiros estranhos à avença.

Nesse cenário, resta cristalino que o inconformismo da embargante volta-se contra o mérito do julgamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cuja finalidade restringe-se ao saneamento de vícios intrínsecos e não à reforma de decisões que não atendam às expectativas da parte. A pretensão de reexame da causa, visando alterar a conclusão jurídica adotada pelo órgão fracionário, extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.